Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743152-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida em agravo de instrumento, no cumprimento de sentença no 0708623-83.2023.8.07.0018, movido por MARIA DE SOUZA E SILVA. Foi negado seguimento ao agravo de instrumento em decorrência da ausência de comprovação do recolhimento do preparo (ID 65573586). A parte recorrente peticionou requerendo a restituição do prazo para recolhimento do preparo em razão da ausência de intimação “por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual avocou a sua representação judicial na presente demanda, por conveniência administrativa (artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001; Portaria n. 301/2023)” (ID 67699523). A Secretaria da 2a Turma Cível certificou que o Despacho ID 65025901 e a Decisão ID 65573586 foram disponibilizados nos dias 14/10/2024 e 29/10/2024, respectivamente, perante o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em nome dos procuradores cadastrados Dr. ARIEL GOMIDE FOINA - OAB DF-22125 e Dr. IVAN MACHADO BARBOSA - OAB DF-20432, Procurador do Distrito Federal (ID 67812476). Em razão disso, foi indeferido o pedido de devolução de prazo (ID 65025901). Em seu agravo interno, a parte agravante pleiteia a devolução de prazo para comprovar o recolhimento do preparo, demonstrando que apenas a última intimação foi feita em nome da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 68956706). Considerando o requerimento formulado pela parte agravante e em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual (art. 6o do CPC), recebo o agravo interno interposto como pedido de reconsideração. Verifica-se que, de fato, a intimação para comprovação do preparo não foi regularmente realizada perante a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Defiro a dilação do prazo por 5 (cinco) dias para que a agravante comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme disposto no despacho de ID 65025901, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 16:11:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador